Tribunal: TJBA
Processo: 0300687-40.2015.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300687-40.2015.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

APELADO: TONY BARBOSA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GOMES CONRADO, MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NO CADASTRO DO PJE. INTIMAÇÃO DIRECIONADA A ENTE DIVERSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Barra do Rocha contra sentença proferida em ação de cobrança, na qual se alega nulidade absoluta do feito em razão de erro material ocorrido após a migração do processo para o sistema PJe, que ocasionou a inclusão indevida do Município de Ipiaú no polo passivo da demanda e o direcionamento equivocado das intimações processuais relativas à fase instrutória. Sustenta o recorrente que não teve ciência da abertura de prazo para especificação de provas e foi condenado justamente pela ausência de comprovação documental do adimplemento das verbas pleiteadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material no cadastro do sistema PJe, com direcionamento equivocado das intimações processuais, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; (ii) estabelecer se a prolação de sentença fundada na ausência de produção probatória pela parte que não foi regularmente intimada para a fase instrutória enseja nulidade por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro material ocorrido no cadastro eletrônico do processo promoveu a inclusão indevida de ente diverso no polo passivo e direcionou as intimações processuais ao Município de Ipiaú, impedindo que o Município de Barra do Rocha tivesse ciência regular da abertura da fase de especificação de provas.
A ausência de intimação válida da parte legítima para manifestação sobre produção probatória viola diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
A falha operacional do sistema eletrônico do Poder Judiciário não pode produzir prejuízo processual à parte que atua sob a legítima confiança na regularidade das comunicações oficiais expedidas pelo juízo.
O julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de comprovação do pagamento das verbas reclamadas caracteriza cerceamento de defesa quando a própria omissão probatória decorre da inexistência de intimação válida para a fase instrutória.
A sentença que reconhece a insuficiência de provas sem oportunizar à parte a produção probatória incorre em error in procedendo e afronta o direito fundamental à prova e à paridade de armas entre os litigantes.
A posterior retificação do polo passivo apenas no dispositivo sentencial não possui eficácia para convalidar retroativamente os atos processuais praticados sem a participação regular do verdadeiro réu.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a nulidade dos atos processuais realizados sem a regular intimação da parte, especialmente quando configurado prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa a ausência de intimação válida da parte legítima para a fase de especificação de provas em razão de erro material no cadastro do sistema PJe.
O julgamento antecipado da lide fundado na ausência de provas não subsiste quando a própria produção probatória foi inviabilizada por falha de comunicação processual imputável ao aparato judiciário.
A retificação posterior do polo passivo não convalida atos processuais praticados sem observância do contraditório e da ampla defesa.
A falha administrativa ou sistêmica do Poder Judiciário não pode gerar prejuízo processual à parte regularmente constituída nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 272, § 2º, 348, 350, 351, 370, parágrafo único, e 966, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR nº 6021/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.08.2024, DJe 03.09.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000488-40.2018.8.05.0075, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, publ. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0300687-40.2015.8.05.0105,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA

e como Apelado o
TONY BARBOSA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora